Tribunal: TJMT
Processo: 1013282-04.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013282-04.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES - CPF: 201.737.501-25 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelação no 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
),
a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelação no 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c

Indenização por Danos Morais, proposta por
CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito
re
presentado pelo contrato n° 201737501000025FI, no valor de R$161,89; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$10.000,00, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.
115668470): Alega que não há nexo causal entre o ato do apelante e o suposto dano sofrido pela apelada, bem como que não há que se falar em danos sofridos, visto que os mesmos não restaram provados na exordial. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório é excessivo e deve ser reduzido.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
(Id.
115668470
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelação no 1013282-04.2020.8.11.0003

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Apelação
interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c

Indenização por Danos Morais, proposta por
CARMISSY LEITE VILARINHO GONCALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para declarar a inexistência do débito
representado pelo contrato n° 201737501000025FI, no valor de R$161,89; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$10.000,00, a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a autora que ao tentar efetuar compras a crédito, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo banco requerido, referente a um débito no importe de R$ 161,89. Alega que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. A condenação à reparação civil pressupõe a pratica de ato ilícito, a existência de um dano, no caso moral, e o nexo causal entre eles. No caso, a apelada teve seus dados cadastrais incluídos em cadastros restritivos de crédito (Id. 115667542 - Pág. 1), fato este que comprova a existência do dano quando ocorre de forma indevida.

Das provas, observa-se que a apelada realizou o pagamento do débito no valor de R$161,69 junto ao banco requerido em 25.04.2019 (Id. 115667541 - Pág. 1), contudo teve seu nome inserido nos cadastros de proteção ao crédito pelo mesmo débito em 24.05.2019

Nota-se, portanto, que incumbia ao requerido a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, a requerida não apresentou documentos aptos a comprovar a legalidade da cobrança.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, o que restou comprovado no presente caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO. A inscrição irregular de pessoa jurídica em órgão de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa cujo valor da respetiva reparação deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Assim, mantém-se a sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022